Tribunal: STF
Processo: Rcl 59843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Profissional liberal autônomo. Contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária. Alegada nulidade ante a ausência de citação do beneficiário e requisição de informações à autoridade reclamada: inocorrência. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF: Inobservância. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Estando a demanda apta a ser julgada, não é necessário a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante notificação do pronunciamento firmado nestes autos, pela Corte de origem, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo, quedando-se inerte.



    5. O afastamento do contrato de corretagem imobiliária, firmado por profissional liberal autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas nos paradigmas em cotejo, no bojo dos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    6. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.